Tribunal: TJMT
Processo: 1009696-34.2023.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009696-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LINCOLN RAMOS DURAES - ME - CNPJ: 74.430.950/0001-92 (APELANTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), LINCOLN RAMOS DURAES - ME - CNPJ: 74.430.950/0001-92 (APELADO), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO FÁTICO. RESPONSABILIDADE PESSOAL PELO CONSUMO. CONDICIONAMENTO INDEVIDO DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos de recuperação de consumo vinculados à Unidade Consumidora n. 6/2508717-2, emitidos após o desligamento formal da unidade em 25/09/2019 — com retirada do medidor e do ramal de ligação pela própria concessionária —, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida. A concessionária sustenta a regularidade dos procedimentos fiscalizatórios e das cobranças, amparadas em Termos de Ocorrência e Inspeção lavrados em 2020, 2021 e 2022, e requer a reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível a cobrança de recuperação de consumo em relação a unidade consumidora formalmente desligada, sem medidor e sem ramal de ligação, quando a concessionária não demonstra que o eventual desvio de energia é imputável ao titular cadastral; (
ii
) saber se a concessionária cumpriu o dever de garantir o contraditório e a ampla defesa ao titular da unidade, mediante notificação efetiva, considerando que a unidade estava desativada à época das inspeções; e (
iii
) saber se é lícito o condicionamento da transferência de titularidade de outras unidades consumidoras ao pagamento de débitos declarados inexigíveis.

III. Razões de decidir

3. O instituto da recuperação de consumo, disciplinado nos
arts
. 129 a 133 da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, pressupõe a existência de fornecimento ativo e de consumo real de energia elétrica no período objeto da
cobrança. Retirados o medidor e o ramal de ligação pela própria concessionária em setembro de 2019, desaparece o suporte fático indispensável à cobrança, que somente poderia ser restabelecido mediante prova robusta de que eventual ligação clandestina era imputável ao titular cadastral — prova que a concessionária não produziu.

4. Os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica possuem natureza pessoal, vinculando-se ao efetivo usuário do serviço, e não ao imóvel. Havendo elementos indicativos de que o desvio era praticado por terceiros, a imputação da responsabilidade ao titular da unidade consumidora, que alegou ter desocupado o local em outubro de 2020 sem impugnação específica da ré, configuraria enriquecimento sem causa da concessionária, vedado pelo ordenamento civil.

5. A remessa de notificações ao endereço da unidade consumidora desativada não satisfaz o dever de garantir o efetivo contraditório ao consumidor. Ciente do desligamento desde setembro de 2019, a concessionária tinha o dever de diligenciar para localizar o titular, obrigação que decorre do art. 133 da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor e do princípio da boa-fé objetiva.

6. O condicionamento da transferência de titularidade de outras unidades consumidoras ao pagamento dos débitos, com fundamento no art. 346 da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, pressupõe a existência de débito legítimo e exigível. Declarada a inexigibilidade das cobranças, desaparece o suporte normativo para o condicionamento, tornando ilícita a manutenção do óbice administrativo, conduta incompatível com o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e com a boa-fé objetiva.

7. A conclusão é reforçada pelo acórdão proferido por esta Câmara nos autos conexos n. 1012078-34.2022.8.11.0041, no qual se reconheceu, com trânsito em julgado, que a mesma concessionária realizou cobranças indevidas de recuperação de consumo com base em
TOIs
unilaterais referentes ao período anterior ao desligamento da mesma unidade consumidora, evidenciando padrão de conduta sistematicamente irregular.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido. Honorários advocatícios majorados de 15% para 18% sobre o proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:"1. A recuperação de consumo de energia elétrica pressupõe fornecimento ativo e consumo real no período cobrado; retirados o medidor e o ramal de ligação pela própria concessionária, a cobrança somente se legitima
mediante prova idônea de que eventual ligação clandestina é imputável ao titular cadastral da unidade consumidora. 2. Os débitos de energia elétrica possuem natureza pessoal; a imputação de responsabilidade ao titular de unidade desativada, sem prova de que se beneficiou do consumo apurado, configura enriquecimento sem causa. 3. A remessa de notificações ao endereço de unidade consumidora desativada não satisfaz o dever de garantir o contraditório efetivo ao consumidor, incumbindo à concessionária diligenciar para localizar o titular. 4. Declarada a inexigibilidade dos débitos que fundamentavam a recusa, torna-se ilícito o condicionamento da transferência de titularidade de outras unidades consumidoras ao seu pagamento."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, III e VIII, e 42; CC, art. 884; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§2º e 11; RN ANEEL n. 414/2010,
arts
. 129, 130 e 133; RN ANEEL n. 1.000/2021, art. 346.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp n. 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 12/08/2014; TJ-MT, Apelação Cível n. 1012078-34.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2025, trânsito em julgado em 18/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
LINCOLN RAMOS DURAES – ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos vinculados à Unidade Consumidora n. 6/2508717-2, referentes às faturas de recuperação de consumo emitidas após o desligamento da unidade consumidora, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Na origem, a autora sustentou que a unidade consumidora foi definitivamente desligada em 25/09/2019, com retirada do medidor e do ramal de ligação pela própria concessionária, circunstância que impediria qualquer consumo posterior de energia elétrica. Apesar disso, afirma que a ré continuou emitindo cobranças de recuperação de consumo referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022, além de utilizar tais débitos para impedir a vinculação de outras unidades consumidoras ao seu
CNPJ para aproveitamento de créditos oriundos de geração distribuída por energia solar.

Em suas razões recursais, a Energisa sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento fiscalizatório e das cobranças efetuadas, afirmando que a recuperação de consumo observou as normas regulamentares da ANEEL, amparada em termos de ocorrência, inspeções técnicas e documentos administrativos aptos a demonstrar a irregularidade constatada na unidade consumidora. Requer, assim, a reforma integral da sentença.

Apresentadas contrarrazões, a autora pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

A autora interpôs, ainda, recurso adesivo visando à reforma do capítulo da sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Contudo, referido recurso adesivo não foi conhecido por decisão já proferida nestes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I — FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Admissibilidade

O recurso de apelação da Energisa é tempestivo, regularmente preparado — conforme certidão de tempestividade (ID 360676398) e comprovante de recolhimento do preparo (
IDs
360676392 e 360676393) — e subscrito por advogados com poderes devidamente comprovados. Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

A
autora
suscitou, em contrarrazões, a preliminar de não
conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que a Energisa não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. A preliminar, contudo, não merece acolhimento. Verifica-se das razões recursais que a apelante identificou os capítulos da sentença objeto de irresignação e apresentou argumentos voltados à demonstração da regularidade dos procedimentos de fiscalização, da lavratura dos
TOIs
e da cobrança dos valores decorrentes da recuperação de consumo, contrapondo-se, ainda que de forma não exaustiva, aos fundamentos que embasaram a declaração de inexigibilidade dos débitos. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha, de maneira clara e inteligível, as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma da decisão recorrida, não sendo necessária a impugnação individualizada de todos os
argumentos utilizados pelo julgador. Assim, estando suficientemente demonstrado o inconformismo da apelante e delimitada a controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal, impõe-se o conhecimento do recurso.

2. Da Delimitação do Objeto Recursal

O objeto deste julgamento restringe-se à legalidade das cobranças de recuperação de consumo lastreadas em
TOIs
lavrados após o desligamento formal da UC n. 6/2508717-2 em setembro de 2019. O capítulo que indeferiu os danos morais transitou em julgado com o não conhecimento do recurso adesivo por deserção.

3. Do Mérito

3.1. O Quadro Fático Incontroverso

Conforme documentado nos autos, a UC n. 6/2508717-2 foi formalmente desligada em 25 de setembro de 2019, com retirada do medidor e corte do ramal de ligação pela própria Energisa, conforme registrado no histórico de ordens de serviço juntado pela concessionária (ID 360675396 — ordens n. 55875741, 55875792 e 55875981). O histórico de consumo (ID 360675394) confirma que, a partir de outubro de 2019, todos os registros mensais indicam a situação
“
DESLIGADA SEM RAMAL E MEDIDOR
”
, com consumo faturado igual a zero. A autora afirma ter desocupado o imóvel em outubro de 2020, fato não especificamente impugnado pela ré.

Esse quadro fático é determinante. A questão jurídica central não é a regularidade formal do procedimento de fiscalização em abstrato, mas a compatibilidade jurídica entre a lavratura de
TOIs
e a cobrança de recuperação de consumo em relação a unidade consumidora que, à época das inspeções, já se encontrava formalmente desligada, sem medidor e sem ramal instalados pela própria concessionária.

3.2. Da Ausência de Pressuposto Fático para a Recuperação de Consumo

A interpretação teleológica dos
arts
. 129 a 133 da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010 revela que o instituto da recuperação de consumo pressupõe,
inafastavelmente
, a existência de fornecimento ativo e de consumo real de energia elétrica no período objeto da cobrança. O art. 129 refere-se a
“
consumo não faturado ou faturado a menor
”
, e o art. 130 trata da
“
diferença entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados
”
— ambos pressupõem consumo real a ser comparado com o faturado. Sem fornecimento, não há consumo; sem consumo, não há o que recuperar.

Se a própria concessionária retirou o medidor e cortou o ramal em setembro de 2019, a posterior lavratura de
TOIs
somente poderia legitimar a recuperação de
consumo mediante prova robusta de que a energia supostamente utilizada decorreu de ligação clandestina imputável à autora. A mera constatação da existência de ligação direta em imóvel anteriormente vinculado à UC não autoriza, por si só, a responsabilização do titular cadastral, especialmente quando há elementos indicando a desocupação do imóvel e inexistem provas de que ele tenha se beneficiado do consumo apurado.

A concessionária
apontou indícios
de irregularidades no local inspecionado, mas não produziu prova apta a estabelecer o nexo entre tais i
ndícios
e a atuação da autora. A demonstração da fraude não se confunde com a demonstração da autoria da fraude.

3.3. Da Insuficiência Probatória da Tese da Religação Clandestina

A Energisa sustenta que teriam ocorrido múltiplas religações clandestinas à revelia da concessionária, justificando as inspeções e os
TOIs
lavrados em 2020, 2021 e 2022. Essa tese, contudo, não encontra suporte probatório suficiente para imputar à autora a responsabilidade pelas cobranças questionadas.

Com efeito, os
TOIs
lavrados após o desligamento registram que o responsável pela UC
“
recusou-se a assinar
”
o termo, sem identificar com precisão a pessoa presente. As fotografias juntadas (I
d
s 360676358 a 360676362) retratam imóveis que, conforme apontado pela autora em sua impugnação e não refutado especificamente pela ré, não guardam relação com as atividades empresariais da Lincoln Ramos
Duraes
– ME, tratando-se de residências e estabelecimentos de terceiros. O histórico de consumo registra, para abril de 2023, a situação
“
INSTALAÇÃO LIGADA DIRETA
”
, o que confirma a ocorrência de ligação direta, mas não permite concluir que tal ligação era de responsabilidade da autora, especialmente considerando que
a autora alegou ter
desocupado o imóvel em outubro de 2020
, fato não impugnado pela ré
.

Nesse contexto, a interpretação sistemática do art. 373, II, do Código de Processo Civil, combinada com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor — aplicável à relação em tela —, impõe à concessionária o ônus de demonstrar, de forma idônea e específica, que a irregularidade detectada era de responsabilidade do titular da UC. Esse ônus não se satisfaz com a mera juntada de
TOIs
unilateralmente lavrados, fotografias de imóveis não identificados como pertencentes à autora e telas sistêmicas internas. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de elementos probatórios que a contradigam, como ocorre no presente caso.

3.4. Da Responsabilidade Pessoal pelo Consumo e da Vedação ao Enriquecimento Sem Causa

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica possuem natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel, mas ao efetivo usuário do serviço (STJ,
AgRg
no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma,
D
j
e
18/08/2014). Se o desvio era praticado por terceiros — como as provas dos autos fortemente sugerem —, a cobrança não poderia ser direcionada à autora, que havia desocupado o imóvel. Imputar-lhe responsabilidade por consumo que não realizou e do qual não se beneficiou configuraria enriquecimento sem causa da concessionária, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

3.5. Da Ineficácia das Notificações

A Energisa sustenta ter enviado notificações via AR, garantindo o contraditório. Contudo, à época das inspeções de 2020, 2021 e 2022,
havia fortes elementos indicativos de que a par
te
autora já
não exercia atividades no local
,

circunstância alegada desde a petição inicial e não infirmada de forma consistente pela concessionária
.
Nesse contexto, a mera remessa de correspondências ao endereço da unidade consumidora anteriormente desativada não se mostra suficiente, por si só, para demonstrar a efetiva ciência da consumidora acerca dos procedimentos administrativos instaurados.

Os registros de rastreamento postal juntados (I
d
s 360676355 e 360676356) indicam, em alguns casos, tentativas frustradas de entrega ou entrega em caixa de correio, sem confirmação de recebimento pelo destinatário.

A concessionária, ciente do desligamento da UC desde setembro de 2019, tinha o dever de diligenciar para localizar o titular e garantir-lhe efetivo acesso ao contraditório, o que não se demonstrou ter ocorrido — dever esse que decorre não apenas do art. 133 da Resolução n. 414/2010, mas também do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de informação adequada e efetiva, e do princípio da boa-fé objetiva, que permeia toda a relação de consumo
.

3.6.
Do Condicionamento da Transferência de Titularidade ao Pagamento dos Débitos

A Energisa sustenta que a recusa em transferir as demais unidades consumidoras ao CNPJ da autora constitui exercício regular de direito, amparado no art. 346 da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que autoriza a distribuidora a condicionar a execução de serviços — como alteração de titularidade — à inexistência de débitos em nome do consumidor. O argumento, contudo, não prospera no caso concreto. O art. 346 pressupõe a existência de débito legítimo e exigível. Declarada a inexigibilidade das cobranças que fundamentavam a recusa,
desaparece o suporte normativo para o condicionamento, tornando ilícita a manutenção do óbice administrativo. Admitir o contrário equivaleria a permitir que a concessionária se valha de débito indevido como instrumento de coerção ao pagamento, conduta vedada pelo art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e incompatível com o princípio da boa-fé objetiva que permeia toda a relação de consumo.

A conclusão ora adotada encontra reforço no acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos conexos n. 1012078-34.2022.8.11.0041 (Des. Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 23/09/2025, trânsito em julgado em 18/10/2025), no qual este Colegiado, ao apreciar as cobranças de recuperação de consumo referentes ao período anterior ao desligamento da UC n. 6/2508717-2, reconheceu expressamente que a Energisa realizou cobranças indevidas com base em
TOIs
elaborados unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa, configurando prática abusiva. A identidade de partes, de unidade consumidora e de padrão de conduta da concessionária entre os dois processos reforça a conclusão de que as cobranças posteriores ao desligamento da UC, objeto do presente recurso, são igualmente indevidas, sendo a presente decisão coerente com o entendimento já consolidado por este órgão julgador.

3.7.
Da Correção da Sentença Recorrida

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto. Ao declarar a inexigibilidade dos débitos, o Juízo de origem não negou a legitimidade abstrata do instituto da recuperação de consumo, mas reconheceu que a concessionária não demonstrou, por meios probatórios idôneos, que as irregularidades detectadas eram de responsabilidade da autora, que ela havia se beneficiado da energia supostamente desviada, ou que as notificações foram efetivamente recebidas. A tese recursal da Energisa, ao insistir na regularidade formal dos procedimentos sem enfrentar a questão central — a impossibilidade material e jurídica de imputar ao titular de UC desativada a responsabilidade por desvios praticados por terceiros —, não tem aptidão para infirmar os fundamentos da sentença.

A confirmação definitiva da tutela de urgência é consequência lógica e necessária da declaração de inexigibilidade dos débitos, sendo reforçada pelo reiterado descumprimento da ordem liminar documentado nos autos.

3.
8
. Dos Honorários Recursais

O desprovimento integral do recurso interposto pela Energisa impõe a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor da patrona da apelada, nos termos
do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e observados os limites legais, os honorários fixados na origem devem ser majorados de 15% para 18% sobre o proveito econômico obtido pela autora.

II — DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida
em todos os seus termos
.

Em razão do desprovimento do recurso,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da patrona da autora de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Preservam-se, no mais, os honorários fixados na sentença de origem em favor do patrono da ré, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do pedido de danos morais rejeitado, capítulo transitado em julgado, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026